Tribunal: TJES
Processo: 5039619-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039619-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA BRAGA PEREIRA
RECORRIDO: JOVANE CARLOS DIAS 07424908740 e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Afirma a Requerente que em 27/10/2022, sofreu um acidente de trânsito, e que o condutor do veículo causador do dano, ‘assumiu a responsabilidade pelo incidente e acionou a cobertura de seguro firmado entre a empresa UBER e a CHUBB seguros, em favor dos motoristas’. Aduz que realizou todos os procedimentos necessários, deixando seu veículo para o devido reparo com a oficina Requerida, contudo, os serviços não foram bem realizados, mormente quanto ao reparo do para-choque, sendo o veículo entregue sem a instalação da lanterna. Afirma ‘que a Ré faria a aquisição da lanterna e comunicaria à Requerente, para que o carro fosse levado para o reparo, ocasião na qual, em conjunto, ocorreriam os reparos no para-choque’. Por fim, afirma que tentou solucionar a questão com a oficina Requerida sem sucesso. Diante disso, pleiteia a condenação da Requerida em realizar o reparo no para-choque e a instalação da lanterna traseira e reparação por danos morais”.

2. A sentença objurgada reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida CHUBB Seguros Brasil S.A, e julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito, a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos. Já as requeridas, por via de contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a requerente, ora recorrente, não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I), não demonstrando a efetiva falha no serviço que sustente a condenação desejada, neste ponto fundamentou a sentença de piso: “Quanto a alegação de má execução do reparo no para-choque, entendo que a parte autora deixou de trazer aos autos prova mínima do alegado, uma vez que as fotos trazidas no ID 34549010, são insuficientes para tanto, não se desincumbindo assim do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC. Com relação a lanterna traseira não instalada, diferente do sustentado pela parte autora, não restou comprovado que a oficina Requerida seria a responsável pela aquisição e ou fornecimento da peça. Conforme o documento de ID 37987148, verifica-se que o serviço para o qual foi contratado, pela seguradora, referia-se a lanternagem e pintura, não fazendo qualquer menção a peças. [...] Nesse sentido, concluo que inexistiu defeito na prestação do serviço do Requerido, de maneira que não há que se falar em responsabilização deste, nos moldes do art. 14, §3º, I, do CDC, medida pela qual se impõe a improcedência dos pedidos iniciais”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)